Tribunal: STF
Processo: MS 37198
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA – REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – REGULARIZAÇÃO – AUSÊNCIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO.
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o caso:
    Edison Roberto de Carvalho insurge-se contra acórdão por meio do qual a Segunda Turma desproveu segundos embargos de declaração no agravo regimental no mandado de segurança nº 36.757.
    Postula medida acauteladora visando “desarquivar todos os processos e ativá-los, passando a quota para cada Ministro”. No mérito, pretende o implemento da ordem com o fim de “anular todos os julgamentos”. 
    Vossa Excelência, em 22 de junho de 2020, determinou fosse regularizada a representação processual, ante a ausência de procuração, e apresentada a emenda à inicial, considerado o artigo 330, § 1º, incisos II e III, do Código de Processo Civil.
    Com a petição/STF nº 49.267/2020, o impetrante diz haver conexão com os mandados de segurança nº 37.190 e 37.195, relator ministro Ricardo Lewandowski.
    Mediante a petição/STF nº 49.308/2020, requer a juntada de procuração, datada de 9 de maio de 2009, na qual outorgados poderes específicos para “apresentar ação de indenização por danos morais, com fulcro no Código de Defesa do Consumidor, em desfavor da instituição bancária Banespa Santander, pelo procedimento do Juizado Especial Cível, na Comarca de Brotas”.
    2. Subsiste o defeito na representação. A procuração apresentada, no que voltada especificamente à propositura de demanda perante Juizado Especial Cível, não confere poderes ao advogado subscritor da inicial para formalização desta impetração.
    3. Julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, a teor do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
    4. Publiquem.
Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator